Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-09.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-09.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (RECORRENTE), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), MARILENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.649.719-82 (RECORRENTE), H. S. D. J. - CPF: 057.965.591-17 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO do voo PELA EMPRESA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO
–

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141351343, que após acolher os embargos declaratórios no id. 141351351, homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, para cada parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A)
, alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

A inexistência de danos materiais e morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes com o intuito de passarem o Réveillon de 2022 na cidade de
Itapema-SC
, adquiriram passagens aéreas de retorno para
Cuiabá-MT
, através do site da reclamada TVLX , para o dia
04/01/2022
, pelo voo nº
1253
, saindo de
Florianópolis-SC
às
07hr50min
, com conexão em
Guarulhos-SP e Brasília-DF,
chegando ao destino final as
16hr40min
.

Asseveram que, no dia do voo, por volta das 03hr30min, deslocaram-se de Uber para o aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis-SC, e ao realizar o check-in, foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido cancelado.

Ademais, foram informados que não havia nenhum voo disponível para a mesma data (
04/01/2022
). Assim, foram realocados para voo no dia seguinte, isto é,
05/01/2022
, com partida prevista para as
05hr40min,
com conexão em Guarulhos-SP às
07hr40min
, e chegada em Cuiabá-MT às
10hr50min
.

Por fim, os autores tiveram que arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, no valor total de
R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, para cada parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Pois bem, a recorrente

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à demandada
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, sendo que o cancelamento dos voos ocorreu pela companhia aérea, em razão da pandemia do Covid 19.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022